Tribunal: STF
Processo: HC 200454
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO 
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
PENA – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina denunciou o paciente considerados os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006 e 2º (integrar organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013.
    O Juízo da Unidade de Apuração de Crimes praticados por Organizações Criminosas da Comarca da Capital/SC, no processo nº 0006953-09.2016.8.24.0023, absolveu-o no tocante à integração a organização criminosa. Em relação ao tráfico, desclassificou a conduta, condenando-o à pena de prestação de serviços à comunidade, em virtude do crime do artigo 28 (posse de entorpecente para consumo pessoal) da Lei de Drogas. 
    A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça proveu parcialmente apelação do Ministério Público, condenando-o a 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, e 500 dias-multa, ante o tráfico de drogas. Fixou a pena-base em 5 anos, tendo em conta o piso de 5 e o teto de 15 anos. Deixou de observar a causa de diminuição do § 4º do artigo 33, considerada dedicação a atividades criminosas. Ressaltou a venda de entorpecentes em concurso com outra pessoa, mediante divisão de tarefas, sendo o paciente responsável pela entrega a usuários. Destacou ausente comprovação de trabalho lícito.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator desproveu o recurso especial nº 1.845.676.
    A impetrante sustenta adequada a causa de diminuição, dizendo atendidos os requisitos legais. Afirma não demonstrada a dedicação a atividades criminosas. Aponta viáveis regime mais brando e substituição por restritiva de direitos. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância da causa de diminuição, o reconhecimento do direito a regime mais benéfico e a substituição da pena por restritiva de direitos. No mérito, busca a confirmação das providências.
    2. Não se justifica o lançamento, na autuação, das iniciais do paciente. Não se tem o enquadramento em preceito a sinalizar o segredo de justiça. Retifiquem a autuação para constar, por inteiro, o nome do paciente.
    O Tribunal, ao não levar em conta a causa de diminuição, assentou a dedicação a atividades ilícitas, considerados os contornos do crime, no que realizada venda de entorpecentes em concurso com outra pessoa, mediante divisão de tarefas, sendo o paciente responsável pela entrega a usuários. Atendeu-se ao figurino legal.
    O regime de cumprimento da pena é norteado, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Levando em conta a pena imposta – 5 anos de reclusão – e a ausência de circunstância judicial negativa, surgiu cabível o semiaberto.
    Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, observou-se o artigo 44, inciso I, do Código Penal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator